Tribunal: TJSP
Processo: 1017544-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
*Ação regressiva – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias nos equipamentos eletroeletrônicos causadas por oscilações na rede elétrica – prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica – responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente – demanda

Ementa:
*Ação regressiva – pretensão da autora ao ressarcimento dos valores pagos aos segurados em decorrência de avarias nos equipamentos eletroeletrônicos causadas por oscilações na rede elétrica – prova documental que demonstrou que as avarias foram causadas por sobrecarga elétrica – responsabilidade objetiva da requerida, não havendo comprovação da existência de qualquer excludente – demanda procedente – recurso provido.*